Tribunal: CARF
Processo: 10218.720021/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.720021/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.899 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
Recorrente
AGRO PECUÁRIA SAO ROBERTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema
de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros
documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida
oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10218.720021/2008-19, em face do acórdão no 03-45.472, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 26
de outubro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Por meio da Notificação de Lançamento no 02103/00002/2008 de fls. 01/06, emitida,
em 04.08.2008, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o
crédito tributário, no montante de R$450.851,27, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de 2004, acrescido de multa lançada (75%)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10218.720021/2008-19
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda São Roberto III”,
cadastrado na RFB sob o no 6.722.8933, com área declarada de 13.218,3 ha, localizado
no Município de Cumaru do Norte/PA.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2004 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 02103/00004/2008 de fls. 07 e
verso, para a contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o cópia do Ato Declaratório Ambiental – ADA requerido junto ao IBAMA;
2o Laudo Técnico emitido por profissional habilitado, caso exista área de preservação
permanente de que trata o art. 2o da Lei no 4.771/1965, acompanhado de ART registrada
no CREA, identificando o imóvel rural através de memorial descritivo de acordo com o
art. 9o do Decreto no 4.449/2002;
3o Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei no
4.771/1965, acompanhado do ato do poder público que assim a declarou;
4o cópia da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário;
5o Laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com
fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados. A falta de apresentação do laudo de avaliação
ensejará o arbitramento do VTN, com base nas informações do SIPT.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02103/00004/2008, em 25.04.2008, a
contribuinte requereu, por meio da correspondência de fls. 15, a prorrogação do prazo
com a concessão de mais 20 (vinte) dias, para apresentação dos documentos solicitados.
A fiscalização emitiu o Termo de Indeferimento de Prorrogação de Prazo, às fls. 21,
com a motivação da decisão.
Por não ter sido apresentado nenhum documento de prova e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes da DITR/2004, a fiscalização resolveu glosar
integralmente as áreas de preservação permanente e de reserva legal, respectivamente,
de 6.609,2 ha e de 6.609,1 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$591.964,09 (R$44,78/ha), que considerou subavaliado, arbitrando o valor de
R$987.935,74 (R$74,74/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequentes aumentos da área tributável/área
aproveitável, do VTN tributável e da alíquota aplicada, e disto resultando o imposto
suplementar de R$197.577,14, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.
Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 03.09.2008, às fls. 160, ingressou a contribuinte, em
03.10.2008, às fls. 25, com sua impugnação de fls. 25/102, instruída com os
documentos de fls. 103/158, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- preliminarmente, requer que a Notificação de Lançamento seja anulada com amparo
nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório previstos no art. 5o,
inciso LV, da Constituição da República, resultando que todas as matérias prejudiciais
sejam apreciadas e decididas antes do mérito, com fundamentação própria e específica
(art. 93, inciso IX, e inteligência dos art. 5o, inciso II, caput, da Constituição da
República);
- salienta que, na exigência do ITR, existe a necessidade de que sejam observados as
disposições do CTN e do Decreto no 70.235/1972 (PAF) e da legislação específica, e
que a não-observância deles leva à nulidade do ato administrativo e a exigência
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

pretendida e que, no caso, a Notificação de Lançamento deixou de observar vários
aspectos dessa regulamentação e deve ser considerada nula;
- entende que houve afronta ao devido processo legal pelo fato de a autoridade fiscal
não ter prorrogado o prazo para apresentação de documentos e que os motivos de seu
pedido de prorrogação de prazo são robustos e inegáveis, face à dificuldade de acesso
ao imóvel;
- considera que a extensa gama de documentos, que comprovam a totalidade dos dados
informados na DIAT e que seria apresentada, deixou de ser analisada pelo fiscal por ter
este, sob o argumento que não se sustenta e não encontra amparo legal, deixado de
permitir a sua reunião e apresentação, ferindo o devido processo legal, que é direito
fundamental;
- entende, ainda, que o devido processo legal não foi observado por falta de motivo,
questionando qual seria o preceito legal no qual se embasou o agente fiscal para
constituir crédito tributário sem levar em consideração os documentos de provas
produzidas pela impugnante e qual seria a prova efetiva, material e contundente que
teria embasado a exigência pretendida;
- reitera que por falta de análise dos documentos e provas apresentados e produzidos
que militam em favor do contribuinte assim como a falta de indicação dos motivos de
fato e os dispositivos específicos infringidos com a sua contundente e efetiva
comprovação, a peça fiscal é nula e cita e transcreve jurisprudência administrativa para
referendar sua tese;
- considera que houve cerceamento do direito a sua defesa, fato comprovado pela
lavratura da Notificação antes de analisados os documentos apresentados e com a
afirmação expressa pelo agente fiscalizador pela sua pretensa “não apresentação”;
- salienta que o direito de defesa é um direito prévio do contribuinte em conhecer a
acusação de forma expressa, clara e minuciosa para possibilitar a defesa;
- considera, também, cerceamento do direito de defesa à apuração do VTN via SIPT,
posto que é um sistema que impossibilita ao contribuinte ter garantido o direito ao
contraditório e à ampla defesa e requer a nulidade da Notificação por afronta a esse
direito, e cita e transcreve jurisprudência administrativa para apoiar seu argumento;
- requer, ainda, a nulidade da Notificação por considerar que o procedimento fiscal é
carente de profundidade e que a omissão imputada foi feita sem comprovação, posto
que a descrição dos fatos e da matéria tributável resumiu-se a simples informação do
agente, sem robustos e concretos elementos comprobatórios da existência do crédito
tributário, já que nenhuma prova válida há nos autos capaz de convalidar a pretensão
que esposa;
- salienta que houve erro na capitulação da suposta infração com violação do princípio
da tipicidade, já que a indicação dos motivos de fato e os dispositivos legais específicos
supostamente infringidos, não correspondem à realidade dos acontecimentos, além de a
pretensa infração caracterizada pela não-comprovação do VTN não é genérica, porque a
lei determina o estrito conceito de área tributável pelo ITR e VTN;
- considera que o contribuinte deve efetivamente possuir área tributável, da qual se
exclui as áreas abrangidas pela isenção do tributo por força de lei, bem como a
valoração da terra nua deve se dar pelo valor de mercado e não por presunção legal;
- entende que o VTN declarado somente é passível de desconstituição por meio de
prova produzida pelo agente fiscalizador, que utilizou mera consulta em sistema
utilizando o VTN atual, quando deveria ter utilizado o valor da época e comprovado a
sua vigência para a região;
- entende, também, que o art. 196 do CTN não foi obedecido por inexistência de Termo
de Encerramento de Fiscalização, posto que ao encerrar o procedimento fiscal esse
Termo deixou de ser lavrado, tornando o procedimento fiscalizatório viciado, tornando-
o plenamente nulo;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

- no mérito, aduz que, ainda que o lançamento pudesse ser mantido diante das
ilegalidades e nulidades expostas, ainda assim, o quantum lançado não está em
consonância com o valor efetivamente devido, isto porque deixou de observar a efetiva
existência de área isentas sobre o imóvel;
- considera que o imóvel rural situa-se na “Amazônia Legal” e em decorrência disto fica
obrigado o proprietário a manter 80%, no mínimo, de áreas inexploradas de reserva
legal e preservação permanente;
- ressalta que, em concordância com o IBAMA, transformou 100% da área do imóvel
em reserva legal tendo-a averbado à margem da matrícula do registro de imóveis;
- afirma que a DIAT foi apresentada observando fielmente o que determina a legislação
de regência e a condição legal e fática do imóvel, de modo que registrou corretamente
as áreas de reserva legal e de preservação permanente, cuja manutenção e percentual são
obrigações cogentes impostas por norma legal, gozando assim de isenção do ITR;
- discorre sobre a legislação específica (Código Florestal) sobre as áreas de reserva legal
e de preservação permanente;
- entende que as áreas de preservação permanente e de reserva legal existem
independentemente do seu registro ou averbação no Registro de Imóveis ou Órgãos de
Proteção Ambiental (seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal), e o proprietário do
imóvel deve respeitá-las,
- na forma e nos limites que a lei estabelecer; esclarece que por efetivamente existir à
época da pretensa ocorrência da infração notificada, inclusive por expressa disposição
legal, a Reserva Legal deve ser considerada para fins de apuração da base de cálculo e,
em decorrência, reconhecida a isenção do tributo sobre aquela área e da mesma forma
quanto à área de preservação permanente;
- salienta que a fiscalização desconsiderou toda a área de isenção, em total
desconformidade com os diplomas legais de regência e desconsiderando toda a gama de
elementos probatórios trazidos aos autos, e, ademais, qualquer verificação in loco em
diligência fiscal, que deveria ter sido efetuada pela fiscalização e não foi, indicaria a
inequívoca existência das áreas ambientais;
- reitera que não há como negar o direito de considerar como isenta a área de reserva
legal e proteção permanente, desde que comprovada a devida cobertura florestal de
qualquer natureza no imóvel (art. 16, “a”, § 2o, da Lei no 4.771/65), o que se comprova
pela obrigação legal cogente a que está obrigada e pela averbação da área de reserva
legal à margem da matrícula do imóvel, e que foram desconsiderados pela fiscalização;
- considera que o argumento de que o contribuinte deveria apresentar ADA não tem o
condão de retirar a isenção das áreas de preservação permanente e de reserva legal
existentes no imóvel, posto que o ADA, previsto na Lei no 9.393/96, trata-se de simples
mecanismo de atualização de informações cadastrais, que após utilizado pelo IBAMA é
encaminhado à Receita Federal;
- -entende que a eventual falta do ADA representa apenas descumprimento de
formalidade cadastral, mas que de forma alguma descaracteriza a área de preservação
permanente e de reserva legal, já que ambas estão devidamente comprovadas com
fundamento no art. 2o da Lei no 4.771/65 e pelo Laudo juntado aos autos e cita e
transcreve Ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuintes e de Decisão Judicial
para referendar sua tese;
- afirma que a condição de efetiva existência da cobertura vegetal intocada em toda a
área do imóvel, devidamente averbada, fica ainda mais evidente quando se considera
que a União, por meio da Fundação Nacional do Índio, iniciou processo a fim de
declarar a área como de interesse público para fins de criação de reserva indígena;
- salienta que não haveria interesse da União através de declaração do interesse público
da área para fins de criação de reserva indígena se não atendesse aquela área os
requisitos básicos para tanto, especificamente, no caso da Amazônia Legal, a cobertura
vegetal intocada;
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

- ressalta que a fiscalização não observou o princípio da primazia da realidade, deixando
de analisar os eventos fáticos e reais, em que a impugnante efetivamente manteve
intactas as áreas de preservação permanente e reserva legal e que deveria tê-las
declarado na forma determinada pela legislação de regência, fazendo jus à isenção
daquelas áreas;
- afirma que as declarações fiscais prestadas à fazenda pública pelos contribuintes
gozam de presunção de verdade e que a fiscalização deve provar que as declarações não
correspondem à realidade dos fatos e, no caso, o agente fiscalizador deveria ter
comprovado que o VTN declarado não correspondia ao valor efetivo;
- considera o arbitramento do VTN imotivado, feito em uma tentativa ilegal de in versão
do ônus da prova;
- ressalta que a simples utilização de VTN, obtido pelo SIPT, que o contribuinte sequer
tem acesso para formular sua contraposição, não pode ser considerado como prova,
quando muito pode ser considerado como indício e assim sendo deve ser corroborado
por outro tipo de prova;
- salienta que a fiscalização, além de não produzir nenhuma prova acusatória idônea,
ignorou todas as provas produzidas e que atestam sua inocência;
- entende que na ausência de provas acusatórias irrefutáveis, outro caminho não há
senão desconstituir o lançamento tributário pela declaração de nulidade da Notificação
de Lançamento, conforme se pronuncia a jurisprudência uníssona e pacífica;
- considera que a exigibilidade do tributo em questão possui efeito confiscatório, posto
que mesmo que vendesse a propriedade a impugnante não obteria recurso suficiente
para o pagamento do crédito lançado;
- considera, ainda, que a exigência pretendida não pode sobreviver frente ao princípio
da razoabilidade, posto não ser razoável pretender exigir o ITR sobre áreas de proteção
permanente e reserva legal estabelecidas em Lei e de observação obrigatória e em
relação à qual está impedida de exercer atividades produtivas, tendo, ao contrário,
responsabilidades legais pela sua preservação sob pena de configuração de crime
ambiental;
- entende que a alíquota utilizada de 20% é inaplicável por considera-la confiscatória, o
que significa dizer que em 5 anos, se persistente a situação, o imóvel estará confiscado;
- salienta que no art. 11 da Lei no 9.393/96 o que determina a progressividade do ITR é
o tamanho do imóvel e o grau de utilização, sendo evidente que a progressividade em
questão colide com a progressividade prevista na Constituição da República, que
autoriza a aplicação de diferentes alíquotas tão somente com o fim de desestimular a
manutenção de propriedades improdutivas;
- entende, ainda, que o ITR sendo um imposto de caráter nitidamente real, a
progressividade fiscal pretendida pelo legislador ordinário, como já pacificou o STF, é
totalmente contrária à Constituição da República e não pode prosperar;
- considera que a aplicação da Taxa SELIC é inconstitucional por ser uma taxa
remuneratória e que não pode ser utilizada sob a forma de atualização monetária, além
de ferir o princípio da legalidade e o da hierarquia das leis, já que lei ordinária não pode
regulamentar matéria destinada à lei complementar;
- entende que deve ser utilizado, a título de juros de mora, o percentual de 1% ao mês,
de acordo com o art. 161, § 1o do CTN;
- entende, também, que a multa aplicada, na intenção de impor penalidade, é exagerada
e afronta o princípio do não-confisco, consagrado implicitamente pela Constituição da
República, em seu art. 5o, XXII, além de ferir os princípios da proporcionalidade e
princípios da ordem pública;
- considera que a multa deve ser afastada ou reduzida a, no máximo, 30% do valor
lançado, para que não se configure o confisco rechaçado pela Constituição da
República;
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

- requer que seja determinada perícia e abertura de prazo para a formulação dos quesitos
nos autos do processo;
- formula seu Requerimento Final:
I – recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II – seja considerada impugnada a Notificação que lançou o ITR;
III – seja reconhecida a inexistência do crédito tributário, a título de ITR relativo ao
exercício de 2004, já que indevido e constituído em desacordo com a legislação de
regência por força de tudo quanto aduzido, especialmente porque:
a) preliminarmente, o agente fiscalizador deixou de observar as mais basilares normas
que regem o procedimento administrativo maculando de nulidade o procedimento,
inclusive, e, especialmente, a não análise dos documentos e provas produzidas pela
impugnante; cerceamento do direito de defesa; dentre outras nos termos do CTN e
conforme referido ao longo da impugnação;
b) e, no mérito, ainda que assim não o fosse, o agente fiscalizador deixou de reconhecer
a isenção que alcança a área territorial rural nos exatos termos em que determinado pela
legislação de regência, pela incontestável existência de área de reserva legal e área de
preservação permanente, cuja efetiva existência foi exaustivamente demonstrada,
inclusive pela sua averbação à margem da matrícula do imóvel, no sentido de afastar a
pretensão esposada pelo agente fiscalizador;
c) ademais, ainda que não fosse assim, é inexigível, para fins de isenção, a averbação
das áreas de reserva legal e preservação permanente no registro de imóveis, bastando
sua efetiva existência e comprovação física, como foi feito;
d) também é inexigível, para fins de isenção, o ADA, cuja exigibilidade para fins de
reconhecimento da isenção carece de fundamento legal;
e) o indevido arbitramento do VTN, uma vez que não foi produzida prova para contestar
o valor declarado;
f) a indevida glosa de área de benfeitoria, uma vez que não produziu prova para
contestar o valor declarado;
g) a exigência nos termos em que posta trata-se de confisco, já que ao desconsiderar as
áreas de reserva legal e preservação permanente, cuja característica principal é a
impossibilidade de utilização econômica da área, não permite ela produzir resultados
econômicos suficientes a fazer frente à exigência tributária pretendida, já que o
montante lançado (principal + acessórios) excede em 50% do VTN, significando que,
em menos de dois anos, o bem seria confiscado;
h) não é razoável, à luz do princípio constitucional da razoabilidade, a exigência
pretendida, uma vez que penaliza o proprietário pela preservação do meio ambiente,
mantendo intocável mais de 100% da área a título de reserva legal e área de preservação
permanente, como provado, subvertendo, a fiscalização, a função social da propriedade
e a legislação ambiental ao desconsiderar a isenção em questão, uma vez legalmente
instituída;
IV – seja reconhecido, ainda, que outros direitos, não menos importantes, não foram
observados pela autoridade administrativa, conforme demonstrado ao longo da presente
peça, maculando, uma vez mais, o lançamento;
V - seja, pelo tanto quanto averbado na presente peça, portanto, declarada nula a
Notificação de Lançamento e extinto o crédito tributário, desconstituindo-se, por via de
consequência, seus efeitos;
VI – caso assim não se entenda, sejam reduzidos os juros e multa da parcela não
desconstituída para os patamares requeridos;
VII - por cautela, caso se faça necessário, não obstante o entendimento de que todos os
elementos probatórios já constam dos autos, pretende-se provar o alegado por todos os
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

meios de prova admitidos em direito, em especial por meio de provas documentais e
periciais que fica previamente requerida;
VIII - por fim, requer-se que todas as intimações e publicações se dêem em nome dos
signatários, no endereço constante do preâmbulo.
Ressalva-se que as referências à numeração das folhas das peças processuais, feitas no
relatório e no voto, referem-se aos autos primitivamente formalizados em papel, antes
de sua conversão em meio digital, no qual as referidas peças estão reproduzidas sob a
forma de imagem.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 224/306,
reiterando as alegações expostas em impugnação. Em anexo ao recurso, a contribuinte promoveu
a juntada de documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Valor da Terra Nua.
O Valor da Terra Nua (VTN) é o preço de mercado da terra nua apurado em 1o de
janeiro do ano a que se referir a DITR. No que se refere ao Valor da Terra Nua, o art. 14 da Lei
no 9.393/96 assim dispõe:
“Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (...)”
Em atendimento ao dispositivo legal supracitado, e com o objetivo de fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto Territorial
Rural - ITR, foi editada a Portaria SRF no 447, de 28/03/2002, que aprovou o Sistema de Preços
de Terra (SIPT), onde foi estabelecido que a alimentação do SIPT com os valores de terras e
demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Cofis e pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal.
Ressalte-se que os valores fornecidos à Receita Federal do Brasil tomam sempre
por base as peculiaridades de cada um dos municípios pesquisados, tais como: limitação do
crédito rural, custos e exigências; crise econômica e social na região; instabilidade climática nos
municípios localizados na região semiárida, aumentando consideravelmente os riscos das
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2202-000.899 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.720021/2008-19

atividades agropecuárias; baixos preços dos produtos agrícolas e elevados custos dos insumos;
possível acidez do solo; entre outros.
Salienta-se que o art. 8o, § 2o, da Lei no 9.393/1996, estabelece que o VTN deve
refletir necessariamente o preço de mercado do imóvel, apurado em 1o de janeiro do ano a que se
referir o DIAT, e que o art. 40 do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (Regulamento do ITR)
determina que os documentos que comprovem as informações prestadas na DITR devem ser
mantidos pelo contribuinte em boa guarda à disposição da RFB, até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram.
Objetivando o direito ao contraditório e em atenção às particularidades de cada
imóvel, é facultado à autoridade administrativa competente decidir, a seu prudente critério, sobre
a revisão ou não do Valor da Terra Nua médio fixado pela RFB, quando este for questionado
pelo contribuinte do ITR, com base em laudo técnico emitido por entidade de reconhecida
capacitação técnica ou profissional devidamente habilitado, devidamente anotado no CREA, que
atenda às exigências da NBR no 14.653-3/2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT, que disciplina a atividade de avaliação de imóveis rurais ou, ainda, por outro meio de
prova.
No caso em análise, a contribuinte declarou na DITR do ano-calendário em
questão valor bem inferior aos fornecidos pelo ente municipal. Diante disso, a fiscalização
intimou a contribuinte para comprovar o Valor da Terra Nua declarado e, diante não
comprovação do valor declarado foi considerado como VTN o valor atribuído pelo SIPT.
Contudo, inexiste nos autos informações do SIPT, o que impede que se analise
que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Ocorre que deveria constar nos
autos a tela do sistema na qual informa o valor do SIPT do ano-calendário objeto do lançamento,
de modo fosse possível verificar, em especial, qual critério de aptidão agrícola foi utilizado, ou
ainda, se este foi desconsiderado.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para
que seja providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao
arbitramento. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se
manifeste acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital